Tribunal: STF
Processo: RE 91644
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-16
Data de publicação: 1979-11-16

Ementa:
AÇÃO DEMARCATORIA. CARÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 569 DO CÓDIGO
CIVIL E 946 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 279.
DECISÃO QUE, DANDO A MOTIVAÇÃO DE SEU ENTENDIMENTO, CONSIDERA
QUE CERTA QUESTÃO LEVANTADA POR UMA DAS PARTES NÃO PODE SER
DECIDIDA NA RELAÇÃO PROCESSUAL EM CAUSA, NÃO OFENDE O DISPOSTO
NO PARAGRAFO 1. DO ARTIGO 515 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO CONFIGURADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.